Tribunal: TJDFT
Processo: 0718219-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718219-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA APELADO: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, MARCO ANTONIO AURICCHIO D E S P A C H O Aguarde-se o prazo de ID 31481065. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021 19:00:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador